Tribunal: TJES
Processo: 5002093-33.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002093-33.2023.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CYNTHIA GALANTE CORDEIRO
APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S. .A. e Cynthia Galante Cordeiro contra sentença que: (I) declarou a inexistência do débito relativo a compras não autorizadas com cartão de crédito; (II) condenou o banco à restituição de R$ 25.283,90 por transferências indevidas; (III) rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada por transações bancárias e compras realizadas por terceiros mediante fraude; (II) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais em razão da falha na prestação de serviço bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A instituição financeira é parte legítima na demanda quando comprovado o vínculo contratual com a vítima da fraude.

Conforme o Tema 466 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por danos oriundos de fortuito interno, como fraudes e golpes praticados por terceiros.

A utilização do número oficial da agência bancária pelos fraudadores, somada ao padrão atípico das transações não barradas, demonstra falha no dever de segurança do banco.

O nexo causal entre a conduta omissiva do banco e o dano sofrido pela consumidora está devidamente comprovado.

A existência de conduta ilícita e a necessidade de reparação justificam a condenação por danos morais, arbitrados em R$ 5.000,00, conforme critérios de razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência dominante.

A sucumbência recíproca deve ser afastada, pois o decaimento da autora é mínimo, devendo o banco suportar integralmente os ônus sucumbenciais, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido parcialmente (autora). Recurso desprovido (banco).

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes bancárias caracterizadas como fortuito interno.

A falha em impedir transações atípicas e o uso indevido de canais oficiais do banco configuram violação ao dever de segurança.

É devida indenização por danos morais quando a consumidora é vítima de fraude bancária em razão da falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 86, parágrafo único; STJ, Súmulas 297 e 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 466; STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09-08-2022; TJES, ApCiv n. 0001687-18.2021.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 06-06-2024; TJES, ApCiv n. 5001905-24.2022.8.08.0021, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 29-11-2023; TJES, ApCiv n. 0000150-55.2020.8.08.0042, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 15-02-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso ao recurso interposto pela autora, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo réu, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002093-33.2023.8.08.0069.

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S. A.

APELADA/APELANTE: CYNTHIA GALANTE CORDEIRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelações interpostas pelo
Banco do Brasil S. A.
e
por
Cynthia Galante Cordeiro c
ontra a respeitável sentença que acolheu parcialmente os pedidos
formulados pela apelante Cynthia na “ação ordinária” que ajuizou contra o primeiro apelante,
declarando a inexistência do débito relativo às compras não autorizadas no cartão de crédito e condenando o réu à restituição dos valores transferidos indevidamente das contas da autora, no total de R$25.283,90 (vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa centavos), tendo, contudo, rejeitado o pleito de danos morais.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo oportuno lembrar que a súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

I
nicialmente, afasto a alegação de ilegitimidade
ad causam
passiva
do
Banco do Brasil S. A.
porque
ele

é
a
instituição financeira com a qual a consumidora manteve relação jurídica,
cuja
conta bancária foi alvo da fraude.
Nessa ordem de ideias, não tenho como reconhecer a ausência de liame jurídico que afaste a pertinência subjetiva passiva da demanda.

O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou padrão decisório vinculante sob o Tema 466 no sentido de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. É de ser considerado que eventual não aplicação do padrão decisório vinculante implicará
defiance
. Nessa ordem de ideias, não é correto concluir que a autora deva suportar os danos causados por terceiros, diante do modelo de responsabilidade objetiva que deve ser aplicado.

No caso
, as transferências e compras exorbitantes, perpetradas sem a anuência da
consumidora
, atestaram a manifesta falha na prestação dos serviços pelo apelante. A quebra de segurança—notadamente pelo fato de a agente fraudadora deter dados pessoais da consumidora (número de telefone e ciência da conta bancária junto ao réu)—ficou robustamente demonstrada nos autos, o que configura nítido fortuito interno.

Conforme comprovado pela
autora

por meio dos ids.
15955753,15955757, 15955758
e
15955759, o golpe somente obteve êxito porque os fraudadores utilizaram o número de telefone oficial da própria agência do banco apelante
[(28)
3532-1801
)]
, para induzi-la a erro,
o que comprova o nexo causal
. A vulnerabilidade do sistema bancário, que permite o
spoofing
1
de sua linha telefônica oficial, somada à falha em barrar operações totalmente atípicas, como a própria majoração do limite do cartão de crédito da vítima pelos fraudadores, viola o dever de segurança que cabe à instituição financeira.

Por sinal, já foi assentado que “a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço” (apelação cível n. 0001687-18.2021.8.08.0021, Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida; órgão julgador: Quarta Câmara Cível; data do julgamento: 06-06-2024; data da publicação/fonte Dje: 07-06-2024).

Destaco ainda, que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que “cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto” (REsp n. 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09-08-2022, data da publicação/fonte: DJe de 18-08-2022).

Portanto, caberia ao banco verificar a idoneidade das compras e transferências fraudulentas, notadamente porque se afastaram, por completo, do padrão de consumo da consumidora,
além da comunicação à instituição financeira
.

Restando configurada
conduta ilícita por parte do Banco
réu
, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, a sua existência induz à procedência do pleito indenizatório
da autora, mas em valor diverso do
pretendido
. É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que implicará em algum conforto à ofendida sem que lhe proporcione enriquecimento sem causa.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO.
[...] 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. [...]
(apelação cível n. 5001905-24.2022.8.08.0021, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 29-11-2023, data da publicação/fonte: DJe 30-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSAÇÕES FORA DO PADRÃO DE CONSUMO. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...] 8.Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, deve ser o de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora pela taxa Selic desde a citação (relação contratual), de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta do apelado, com a extensão dos danos experimentados pela apelante, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes deste colendo Sodalício (apelação cível n. 0000150-55.2020.8.08.0042, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Câmaras Cíveis Reunidas, data do julgamento: 15-02-2023, data da publicação/fonte: DJe 16-02-2023).

O

valor da indenização por danos morais deverá ser
corrigido a partir do arbitramento, com a publicação do acórdão, em conformidade com a súmula 362 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Os juros de mora deverão incidir a partir da citação, tendo em vista o que prevê o art. 240 do Código Civil.

Considerando que a sentença já havia acolhido integralmente os pedidos
inerentes aos danos
materiais, e com o provimento parcial do recurso da autora neste julgamento para também acolher o pedido de danos morais (rejeitado na origem), o decaimento da autora passa a ser mínimo, limitando-se apenas à diferença entre o quantum indenizatório pleiteado e o efetivamente arbitrado. Impõe-se, assim, a reforma da sentença para afastar a sucumbência recíproca e condenar o banco réu à integralidade dos ônus, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso interposto
Cynthia Galante Cordeiro
para,
reformar
em parte a respeitável sentença,
mantendo
a condenação já imposta e adicionar a de indenização por dano mora
l
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consectários legais nos termos já
assentados
neste voto.

Nego provimento
ao recurso interposto
pelo Banco do Brasil S.A.
e majoro a verba honorária sucumbencial devido exclusivamente por ela para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

1
-
Spoofing
é um ataque cibernético em que um invasor falsifica as informações de um remetente para se passar por uma fonte confiável, como um e-mail, telefone ou
website
legítimo, com o objetivo de enganar a vítima e obter acesso a informações confidenciais, dinheiro ou espalhar
software
malicioso. Ele manipula a comunicação para que a vítima confie na fonte falsa, levando-a a divulgar dados pessoais ou realizar ações prejudiciais, como
downloads
de
malware
ou transferências de dinheiro.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.